Tribunal: TJMT
Processo: 1000776-90.2025.8.11.0012
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000776-90.2025.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLARICE CARDOSO SILVA - CPF: 033.668.335-99 (APELANTE), DIOGO JOSE DOS SANTOS SILVA - CPF: 076.092.544-52 (ADVOGADO), YURY ESPINDOLA AGRA VALPASSOS - CPF: 082.579.114-61 (ADVOGADO), UNIMED BARRA DO GARCAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 37.436.920/0001-67 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOMICÍLIO. FORMALISMO EXCESSIVO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por ausência de comprovação satisfatória do domicílio da autora na comarca de Nova Xavantina/MT, local em que propôs ação ordinária de obrigação de fazer contra plano de saúde.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência ou suposta insuficiência de comprovação documental do domicílio autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do feito; e (ii) saber se houve desconsideração indevida de prova documental idônea apresentada pela autora.

III. Razões de decidir

O art. 319, II, do CPC exige apenas a indicação do domicílio, e não a apresentação de comprovante documental, não sendo este, por si só, documento indispensável à propositura da ação (CPC, art. 320).

A competência territorial, como regra, é relativa e não pode ser declarada de ofício pelo juízo, conforme a Súmula 33 do STJ.

No caso concreto, a autora juntou comprovante de residência em seu nome, com data recente, além de outros documentos corroborativos da alegação de residência. A extinção do processo, apesar disso, configura formalismo excessivo e violação ao acesso à justiça.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “A extinção do processo por ausência de comprovante de residência constitui formalismo excessivo e afronta o direito de acesso à justiça, especialmente em demandas regidas pelo CDC, em que se aplica o foro do domicílio do consumidor.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 319, II, 320, 321, p.u., e 485, I; CDC, art. 101, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 33; TJMT, RAC no 1000157-60.2025.8.11.0110, Rel. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, 4a Câmara de Direito Privado, j. 27.08.2025.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Clarice Cardoso Silva em face da sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, que, nos autos da ação ordinária de obrigação de fazer, ajuizada em desfavor de Unimed Barra do Garças Cooperativa de Trabalho Médico, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, e 485, inciso I, do CPC.

Inconformada, a apelante sustenta, em síntese, que a sentença incorreu em equívoco ao extinguir o feito sem apreciação do mérito, porquanto teria sido devidamente comprovado seu domicílio em Nova Xavantina/MT mediante juntada de comprovante de residência em seu nome, além de outros documentos que corroborariam tal circunstância, a exemplo de declaração de residência com firma reconhecida e documentos escolares de seu filho. Aduz, ainda, que a competência territorial, especialmente em demandas de natureza consumerista, constitui matéria relativa, não podendo ser conhecida de ofício pelo magistrado, sob pena de violação aos princípios do contraditório, da primazia do julgamento do mérito e do acesso à justiça, bem como ao disposto no art. 101, inciso I, do CDC.

Firme em seus argumentos, ao final requer o provimento do recurso, para que seja cassada a sentença recorrida, determinando-se o regular prosseguimento do feito em primeiro grau, com a apreciação do pedido inicial; subsidiariamente, pugna pela aplicação da teoria da causa madura.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que Clarice Cardoso Silva move ação ordinária de obrigação de fazer em desfavor de Unimed Barra do Garças Cooperativa de Trabalho Médico, objetivando a cobertura integral dos custos necessários à realização de procedimentos cirúrgicos buco-maxilo-faciais, consistentes, dentre outros, em osteotomias e osteoplastias de maxila e mandíbula, indicados por profissional habilitado como imprescindíveis ao tratamento de sua condição clínica.

Alega, em apertada síntese, que é beneficiária de plano de saúde administrado pela requerida e que, após avaliação médica especializada, foi diagnosticada com anormalidades dento-funcionais faciais, apresentando discrepância esquelética, prognatismo mandibular e retrusão de maxila, circunstâncias que lhe ocasionariam dificuldade mastigatória, dores articulares, alterações fonéticas e dificuldade respiratória durante o sono.

Sustenta que os procedimentos indicados possuem cobertura obrigatória segundo o rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, mas que a operadora negou a autorização dos materiais necessários, após submissão do pedido à junta médica/odontológica, inviabilizando a realização do tratamento prescrito.

Ao final requereu a concessão da tutela antecipada de urgência, para que seja determinada que a ré autorize e arque com todos os custos necessários à realização imediata dos procedimentos cirúrgicos prescritos em favor da demandante, além do pagamento de indenização pelo dano moral sofrido.

Ao receber a petição inicial, a d. magistrada
a quo
determinou que a autora juntasse comprovante de residência da comarca de Nova Xavantina/MT, para fins de verificação da competência territorial (id.

330263869).

Em atendimento, a demandante apresentou comprovante de endereço (fatura de água) em seu nome (id.

330263872).

Não obstante, a juíza de origem entendeu necessário novo esclarecimento, diante de informações constantes dos autos de que, apesar de alegar residir na comarca de Nova Xavantina, haveria, segundo o juízo, vínculo funcional da autora com a Prefeitura Municipal de Uauá/BA, exercendo o cargo de serviços gerais nesta localidade (id. 330263874).

A autora apresentou novas manifestações e documentos, buscando esclarecer a controvérsia acerca de seu domicílio. Informou que possui um filho menor, portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e que faz tratamento no município de Nova Xavantina, além de que teria se afastado temporariamente de suas atividades laborais na Prefeitura de Uauá/BA para acompanhamento do filho.

Ainda assim, a magistrada
a quo
reputou persistente a dúvida quanto à efetiva residência da demandante na comarca eleita, entendendo insuficientes e ambíguas as explicações prestadas, especialmente diante da diversidade de elementos documentais constantes dos autos. Diante disso, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil, ao concluir que não restou adequadamente comprovado o domicílio da autora na Comarca de Nova Xavantina/MT, o que inviabilizaria o processamento da demanda naquele foro, evitando que a parte possa escolher o Juízo por mera conveniência.

Opostos embargos declaratórios, com a juntada de novos documentos comprobatórios (id. 330263884), estes foram rejeitados pela magistrada (id.

330263889).

Não concordando com a r. sentença, recorre Clarice Cardoso Silva, ora apelante, sustentando, em suma, que houve indevida desconsideração da prova de domicílio, pois consta dos autos comprovante de residência em seu nome, datado de maio de 2025, além de outros documentos que corroborariam tal circunstância, como declaração de residência com firma reconhecida e documentos escolares de seu filho.

De forma subsidiária, a apelante requer a aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, §3o, I, do CPC), postulando o julgamento imediato do mérito pelo Tribunal. Sustenta, ainda, que a operadora tem o dever de autorizar e custear integralmente os procedimentos cirúrgicos buco-maxilo-faciais prescritos, bem como os materiais indispensáveis ao ato cirúrgico, por se tratarem de procedimentos incluídos no Rol da ANS (RN no 465/2021) e de cobertura obrigatória nos planos de segmentação hospitalar, pugnando, ao final, pela reforma da sentença, com acolhimento integral dos pedidos, inclusive indenização por dano moral.

Pois bem. Inicialmente, deve-se destacar que o comprovante de endereço não se trata de documento indispensável à propositura da ação, exigindo a legislação processual tão somente a indicação do domicílio, nos termos dos arts. 319 e 320, ambos do CPC:

“
Art. 319.
A petição inicial indicará:

I - o juízo a que é dirigida;

II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
,
o endereço eletrônico,
o domicílio e a residência do autor e do réu
;

III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;

IV - o pedido com as suas especificações;

V - o valor da causa;

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;

VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação.

(...)

Art. 320.
A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.
”

Dito isso, a controvérsia na origem foi tratada como dúvida de residência da autora, uma vez que a magistrada considerou que “
o comprovante de residência é documento relevante a fim de averiguação da competência territorial do processo, evitando, assim, que as partes possam escolher o Juízo por mera conveniência.
”

Ocorre que a competência territorial, como regra, é relativa, devendo ser arguida pelo réu em preliminar de contestação (CPC, arts. 64 e 337, II), sendo vedado ao magistrado declará-la de ofício, conforme orientação consolidada na Súmula 33 do STJ: “
A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”
.

Ainda que se admita ao juízo o poder de exigir esclarecimentos para saneamento (CPC, art. 321), tal atuação não pode converter-se em barreira de acesso à jurisdição mediante criação de requisito não previsto em lei para o ajuizamento da demanda.

Como visto, nos termos do art. 319, II, do CPC, a inicial deve conter a indicação do domicílio e residência e o art. 320 exige a juntada de “documentos indispensáveis”.

Logo, o comprovante de endereço, por si, não integra o rol legal de documento indispensável à propositura, sendo que a extinção por sua ausência configura formalismo excessivo. A propósito:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO. EXCESSO DE FORMALISMO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

(...) Tese de julgamento:

“
1. O art. 319, II, do CPC exige apenas a indicação do endereço na petição inicial, sem exigir comprovação documental. 2. A extinção do processo pela falta do comprovante de residência configura excesso de formalismo e ofende o direito de acesso à Justiça
.”
(RAC n.o 1000157-60.2025.8.11.0110, Rel. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, 4a Câmara de Direito Privado, j. 27.08.2025 – destaquei).

In casu
, a situação é ainda mais evidente, pois não se trata de ausência de documento, mas de desconsideração do conjunto probatório, mormente se considerar que a parte autora juntou comprovante de residência em seu próprio nome (id.

330263872).

Assim, a sentença afirmou existir “clara dúvida” sobre residir a autora em Nova Xavantina, citando documentos médicos de 2024 e referência a vínculo laboral em município da Bahia, concluindo pelo indeferimento da inicial. Contudo, a autora trouxe documentação atual e idônea, inclusive comprovante de residência em seu próprio nome, com referência a maio/2025 (id. 330263872), acompanhado de petição de juntada e indicação do CEP/município. Ainda, Declaração de residência com firma reconhecida em 08.09.2025 (id.330263885), declaração de matrícula de filho (id.

330263888) e atestado de escolaridade de outro filho matriculado em unidade escolar de Nova Xavantina/MT (id. 330263887).

Ademais, há petição explicativa informando que possui filho menor com TEA e que se afastou temporariamente do trabalho para acompanhá-lo em tratamento autorizado em Nova Xavantina (id.

330263876).

Desta feita, ainda que o Juízo tivesse razões para solicitar esclarecimentos iniciais (como de fato o fez no despacho), a resposta processual adequada, diante de prova contemporânea em nome da autora, não era indeferir a inicial, mas receber a demanda e permitir o contraditório, até porque, em ações de consumo, incide a regra de facilitação e proteção, com foro do domicílio do consumidor (art. 101, inc. I, do CDC).

A propósito, colha-se o julgado do TJDFT sobre o tema:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SANTA MARIA EM FACE DO JUÍZO DA 22a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONSUMIDOR. PARTE AUTORA. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO DE SÚMULA No 33, DO STJ.

1. Se o consumidor é autor, a competência é relativa, pois o CDC, em seu art. 101, inciso I, conferiu-lhe a prerrogativa de escolher onde propor a ação, podendo ajuizá-la em seu próprio domicílio, no foro geral do domicílio do fornecedor, ou até mesmo no foro de eleição, quando pactuado no contrato, de acordo com sua própria conveniência
.
2. Por se tratar de competência relativa, a matéria não pode ser examinada de ofício pelo Juiz. Inteligência do Enunciado no 33, da Súmula do STJ.
3. Declarado competente o Juízo suscitado, o da 22a Vara Cível de Brasília.”
(TJDF, CC 07216173720228070000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 2a Câmara Cível, j. 03.10.2022 – destaquei).

Por fim, verifica-se que a apelante postula julgamento imediato do mérito, aplicando-se a teoria da causa madura (CPC, art. 1.013, §3o). Contudo, a aplicação exige que o processo esteja em condições de imediato julgamento, com contraditório efetivamente assegurado e sem necessidade de maior instrução.

A propósito: “
[...]
A aplicação da teoria da causa madura pressupõe processo em condições de imediato julgamento, o que não ocorre quando a parte ré sequer teve oportunidade de apresentar contestação.
[...].”
(RAC n.o 1006840-80.2024.8.11.0003, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, 1a Câm. Direito Privado, j. 14.10.2025 – destaquei).

No caso em exame, evidente que a extinção ocorreu antes da fase de contestação, e o feito envolve matéria sobre cobertura assistencial e eventual indenização. Logo, inviável a aplicação do instituto previsto no art. 1.013, §3o (causa madura), sob pena de incorrer em supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença deve ser anulada, para determinar o retorno dos autos à instância de origem.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026